Tribunal: TJSP
Processo: 1010357-07.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1010357-07.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes JUÍZO EX OFFICIO e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN, é apelada NILZA APARECIDA
POTENTE FRANCO GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 8 de março de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010357-07.2019.8.26.0309
2/4
Voto no
APELAÇÃO No 1010357-07.2019.8.26.0309
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - IPREJUN
APELADA: NILZA APARECIDA POTENTE FRANCO GODOY
COMARCA DE JUNDIAÍ
VOTO No 48.943
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ANULAÇÃO DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
QUE
GEROU
REDUTIBILIDADE DE APOSENTADORIA. Decadência não
aplicada, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no
10.177/98, conforme entendimento do C. Órgão Especial. Decadência
da autotutela da Administração que ocorre em 10 anos. Sentença
anulada para análise do pedido provas das partes.
RECURSOS PROVIDOS.
Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO
MUNICÍPIO
DE JUNDIAÍ - IPREJUN em face de NILZA APARECIDA
POTENTE FRANCO
GODOY em razão da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para
reconhecer e declarar o direito líquido e certo da impetrante à irredutibilidade
nominal de seus proventos de aposentadoria e determinar o afastamento dos efeitos
do ato normativo no 0001/2019- Iprejun em face da autora.1
Inconformada, apela a parte ré requerendo a inversão do julgado.2
As contrarrazões foram apresentadas.3
1 Fls. 223-236, de lavra da Juiz Dr. GUSTAVO PISAREWSKI MOISÉS, da Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Jundiaí, cujo relatório se adota.
2 Fls. 238-252.
3 Fls. 255-259.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010357-07.2019.8.26.0309
3/4
Voto no
É O RELATÓRIO.
A priori, fica afastada a arguição de decadência.
O prazo de revisão dos atos administrativos na esfera estadual é de 10
anos, nos termos do artigo 10, inciso I, da Lei Estadual no 10.177, de 30 de dezembro
de 1998, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Estadual.
Coaduna com estes termos o Órgão Especial deste Colendo Tribunal
Bandeirante, como se observa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA
PENITENCIÁRIA. IMPETRANTE QUE FOI CONSIDERADO INAPTO NA
PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA DURANTE O TRANSCURSO DO
CONCURSO PÚBLICO. PERMISSÃO PARA CONTINUAR NO CERTAME POR
FORÇA DE LIMINAR EM AÇÃO CAUTELAR PROPOSTA PELO ORA
IMPETRANTE. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE, MANTIDA EM
GRAU DE RECURSO, COM A REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE
CONCEDIDA. NOMEAÇÃO E POSSE POSTERIOR À REVOGAÇÃO DA
LIMINAR. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE SEIS ANOS ATÉ A
ANULAÇÃO DA NOMEAÇÃO COM FUNDAMENTO NA REFERIDA
DECISÃO JUDICIAL QUE ENTENDEU PELA INAPTIDÃO DO IMPETRANTE
NA PROVA. 1) DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO PRAZO DECENAL PREVISTO
NO ART. 10 DA LEI 10.177/98. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL
NÃO VERIFICADO; 2) MÉRITO. NOMEAÇÃO DO AUTOR QUE SE DEU POR
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DAR CUMPRIMENTO À
ORDEM JUDICIAL, RESULTANDO EM NOVAS AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS
FAVORÁVEIS AO IMPETRANTE E TRANSCURSO PROLONGADO DE
TEMPO, CONSOLIDANDO-SE NO DESTINATÁRIO A CRENÇA NA
LEGITIMIDADE DA SUA NOMEAÇÃO, A SE JUSTIFICAR A CONVALIDAÇÃO
DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO, POR RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1010357-07.2019.8.26.0309
4/4
Voto no
SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ E, CONSEQUENTE, ILEGALIDADE DO
ATO DE EXONERAÇÃO ORA IMPUGNADO. PRECEDENTES. Segurança
concedida.4
Tendo em vista que o ato de aposentação se deu em 1/11/2016, não se
verifica a inobservância do prazo decadencial.
Posto isso, a sentença deve ser anulada, a meu ver.
Tendo o decisório se baseado exclusivamente na decadência de
autotutela da Administração, que entendeu ser de 5 anos, tendo deixado de analisar
o pedido de provas feito pela parte autora a fls. 211/216, entendo que a sentença
deve ser anulada, e após dilação probatória, outra seja proferida.
Pelos motivos expendidos, por meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se dê provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário para
anular o julgado, nos termos da fundamentação acima.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)
4 Mandado de Segurança 2242076-94.2018.8.26.0000; Relatora Desembargadora Dra. CRISTINA ZUCCHI;
Órgão Especial, Tribunal de Justiça de São Paulo; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019.